Tribunal: CARF
Processo: 10480.724160/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724160/2012-98
ACÓRDÃO
1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MERO ATO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do lançamento em decorrência de eventuais falhas
formais no MPF, por ser este mero instrumento interno de gerenciamento,
controle e acompanhamento do procedimento fiscal.
CONTINUIDADE DA AÇÃO FISCAL SEM INTERRUPÇÃO DE 60 DIAS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO.
ESPONTANEIDADE NÃO READQUIRIDA.
O MPF é ato de controle interno da Administração que autoriza a abertura
de procedimento fiscal pelo Auditor autuante, não sendo instrumento hábil
para derruir a espontaneidade do sujeito passivo, pois, para tanto, deve
ainda o Auditor cientificá-lo dos limites da ação fiscal, com Termo próprio,
intimando-o do objeto e dos períodos sob fiscalização, bem como dos
documentos que deve apresentar.
No caso dos autos, não houve o interregno de 60 dias sem termo de
prosseguimento da ação fiscal, motivo por que a espontaneidade do
sujeito passivo não foi readquirida e, por conseguinte, a retificação de
declaração para a confissão de débitos novos não gerou impacto sobre o
lançamento.
Inteligência da Súmula CARF no 33:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
ACÓRDÃO
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer questionamento sobre o desmembramento dos
débitos objeto do auto de infração em razão de parcelamento e, no mérito, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Em face do contribuinte DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF no
41.057.324/000143, já qualificado neste processo, foi lavrado, em 19/04/2012, auto de
infração (fls. 320 a 357), com ciência pessoal (representante legal) em 20/04/2012. Ao
contribuinte foram imputadas as infrações descritas abaixo:
1. omissão de receita consubstanciada na nota fiscal no 31.964 (receita não
escriturada), no valor de R$ 155.500,00, no quarto trimestre de 2008, com lançamento do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP respectivos, com aplicação da multa exasperada no
percentual de 112,50%;
2. apuração incorreta do IRPJ, a partir de receitas escrituradas e não ofertadas à
tributação, nos 04 trimestres de 2008, com aplicação da multa exasperada no percentual de
112,50%; 3. apuração incorreta da CSLL, a partir de receitas escrituradas e não ofertadas à
tributação, nos 04 trimestres de 2008, com aplicação da multa exasperada no percentual de
112,50%. A multa de ofício foi exasperada pela autoridade autuante para o percentual de
112,50% com a seguinte motivação, verbis:
(...)
O contribuinte foi intimado, através do “Termo de Início de Fiscalização”, de
13.07.11, a apresentar os arquivos digitais referidos no subitem 4.3 do Anexo Único do ADE
COFIS no 15/01 (esclareçase que esses arquivos se referem aos “Documentos Fiscais”, e não
aos “Registros Contábeis”).
Em 03.10.11, através de sua resposta, de mesma data, fez constar que estaria,
naquela oportunidade, nos entregando referidos arquivos. Entretanto, constatamos que
tais arquivos não constavam no CD que nos havia sido entregue. Em vista desse fato,
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
3
reintimamos o contribuinte a apresentar referidos arquivos, através do “Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal”, de 12.12.11.
Em 28.02.12, através da sua resposta, sem data, fez constar, mas uma vez, que
estaria, naquela oportunidade, nos entregando referidos arquivos. Entretanto conforme
pudemos constatar já no momento da entrega, o CD apresentado não continha, mais uma
vez, os referidos arquivos. Considerando que até a apresente data referidos arquivos ainda
não nos foram entregues, restanos aumentar a multa de ofício de 75% para 112,5%,
conforme previsto no art. 44, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
(...)
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, em 22/05/2012, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
registrando que parcelou parte da exação lançada e, indo mais além, deduziu as seguintes
razões de defesa para a parte ainda controvertida:
1. o MPF que autorizou o presente procedimento fiscal foi recebido pelo
fiscalizado em 13/07/2011, com termo de conclusão dos trabalhos em 28/09/2011. Ocorre
que a autoridade, ultrapassando os limites legais, deu ciência ao impugnante em
24/11/2011 de que o Mandado havia tido sua vigência prorrogada para 26/01/2012.
Tal ato violou o art. 12 da Portaria RFB no 3014/2011, pois não se admite a
prorrogação de mandado já vencido. Continuando a ilegalidade, tal mandado foi
novamente prorrogado para 25/05/2012, isso feito em 24/02/2012, após o prazo final da
segunda prorrogação; 2. extinto o procedimento fiscal em 28/09/2011, o impugnante
readquiriu sua espontaneidade, quando, aproveitando-se desse fato, entregou as DCTFs
retificadoras em 11/10/2011, em momento, registre-se, anterior ao recebimento do
segundo mandado de procedimento fiscal que almejava a prorrogação do mandado
extinto. Se o contribuinte espontaneamente confessou os créditos tributários que foram
posteriormente lançados de ofício, inviável tal lançamento, tanto do tributo, quando da
multa de ofício;
3. “... A fiscalização da Receita Federal do Brasil, quando do encerramento do
último Mandado de Procedimento Fiscal, lavrou em 19/04/12 Auto de Infração em que
lançou multa forma (sic) completamente indevida. Observe que, além de indevida, tal
multa extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. Há que se observado,
como já dito anteriormente, que o Mandado de Procedimento Fiscal teve seu prazo extinto
em razão de ter decorrido 60 (sessenta) dias, sem que se tenha havido prorrogação, após o
procedimento fiscalizatório. Uma vez ultrapassados tal prazo, extinguiu-se o citado
Mandado de Procedimento Fiscal. O Auto de Infração lavrado está eivado de ilegalidade.
Como o lançamento do acessório acompanha o principal, e estando devidamente
demonstrado que os lançamentos impugnados estão eivados de nulidade, a multa aplicada
da mesma forma é nula, e deve ser desconstituída, nos mesmos termos do lançamento
principal ora impugnado”.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
4
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 1141.626, de 04 de julho de 2013 (e-fl. 411), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. MERO ATO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser
acatado em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de
que o MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo
que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência impositiva
e vinculada dos AuditoresFiscais da Receita Federal do Brasil. Nessa linha, vejamse
os Acórdãos nos 3302000.847, unânime, sessão de 1o de março de 2011, da
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF;
140200.448, unânime, sessão de 24 de fevereiro de 2011, da Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF; 2101000.713, sessão de
19/08/2010, unânime, da Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Segunda Seção do CARF; CSRF/0106.085, unânime, sessão de 11 de novembro de
2008, da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PROCEDIMENTO FISCAL QUE PROSSEGUIU SEM INTERRUPÇÃO DE 60 DIAS.
ESPONTANEIDADE
NÃO
READQUIRIDA.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APRESENTADA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS
SOBRE O LANÇAMENTO.
O MPF é ato de controle da Administração, que autoriza a abertura do
procedimento fiscal por parte do AuditorFiscal da Receita Federal, não sendo o
instrumento hábil para quebrar a espontaneidade do contribuinte, pois, para
tanto, deve ainda o AuditorFiscal cientificar o contribuinte, no âmbito dos tributos
internos, dos limites da ação fiscal, com Termo próprio, intimandoo do objeto e
dos períodos sob fiscalização, bem como dos documentos que o contribuinte deve
apresentar. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de 60 dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Espontaneidade não readquirida. Dessa
forma, a retificação de declaração, para a confissão de débitos novos, não tem
qualquer impacto no lançamento, como se pode ver pela inteligência da Súmula
CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE
OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, ou mesmo ao órgão
judicial competente, não podendo se dizer que estejam direcionados à
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
5
Administração Tributária, pois essa se submete ao princípio da legalidade, não
podendo se furtar em aplicar a lei. Não pode a autoridade lançadora ou julgadora
administrativa, por exemplo, invocando o princípio do nãoconfisco, afastar a
aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum,
a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do
lançamento (imposto e multa de ofício). Ora, é cediço que somente os órgãos
judiciais têm esse poder. E, no caso específico do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF, órgão de cúpula do contencioso administrativo tributário
federal, tem aplicação o art. 62 de seu Regimento Interno, que veda
expressamente a declaração de inconstitucionalidade de leis, tratados, acordos
internacionais ou decreto em seus julgados, norma regimental que tem sede no
art. 26A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. E se
as Turmas do CARF não tem tal poder, por óbvio os órgãos de primeira instância,
as Turma de Julgamento das DRJ, também não o têm.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 433, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma fundamentos e argumentos já apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na
sequência.
Diz que ainda persiste a cobrança administrativa dos débitos que foram incluídos
em parcelamento, os quais deveriam ter sido desmembrados deste processo.
Sustenta que a retificação da DCTF gerou efeitos e os débitos declarados tornaram-
se exigíveis pelo Fisco, tanto assim que foram parcelados.
Para conferir lastro a seus argumentos, colaciona escólio doutrinário, ementas de
acórdãos de jurisprudência administrativa do CARF e transcrição de trecho de decisão da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, segundo a qual teria havido o reconhecimento da nulidade do
lançamento justamente por inobservância dos prazos do MPF.
Reafirma que a partir do momento em que o MPF não foi prorrogado regularmente,
toda a fiscalização ficou comprometida pelo vício, devolvendo a espontaneidade da Recorrente.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
6
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo, contém matéria que
escapa à competência deste órgão julgador de segunda instância, relativa ao questionamento
sobre o desmembramento dos débitos que foram objeto de parcelamento.
Por força do artigo 220, caput, e de seu inciso IX elencados na Portaria MF no 587,
de 21 de dezembro de 2010 (vigente à época dos fatos), a competência regimental para
apreciação de requerimentos sobre cobrança/parcelamentos de débitos pertence à autoridade
administrativa. Confira-se:
Art. 220. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação
e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com
o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I – (...);
(...)
IX - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de créditos
tributários e direitos comerciais, parcelamento de débitos, retificação e correção
de documentos de arrecadação;

Sendo assim, os argumentos relacionados ao tema não serão conhecidos ou
apreciados pelo colegiado por falta de competência regimental.

Mérito
O cerne da questão debatida nesses autos diz respeito a ocorrência de possível
nulidade do lançamento sob o fundamento de que houve a prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF – após o vencimento do prazo de validade do MPF de abertura.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
7
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é um mero instrumento da
Administração Fiscal para gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo também para
notificar o contribuinte que está sendo fiscalizado por autoridade regularmente
constituída, sendo que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não
contaminam o lançamento, implicando, em essência, que não atingem a
competência impositiva e vinculada dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil. A competência para o lançamento dos Agentes Fiscais da Receita Federal
está definida em Lei (art. 142 do CTN c/c o art. 6o, I, “a”, da Lei no 10.593/2002),
não podendo eventuais infrações a dispositivos de controle do procedimento
fiscal, criados por atos infralegais, como o MPF, inquinar de nulidade o próprio
lançamento, pois, no máximo, se poderia questionar a conduta das autoridades
fiscais, se fosse o caso, no terreno disciplinar. Dessa forma, a imputação do poder
dever do lançamento às autoridades fiscais federais está definida em lei, e, como
tal, somente a violação de procedimentos definidos em lei poderia inquinar de
nulidade o lançamento. Na linha acima, pacífica a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que afasta a nulidade do lançamento
por problemas de ordem formal nos MPFs, como se podem ver nos Acórdãos nos
3302000.847, unânime, sessão de 1o de março de 2011, da Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF; 140200.448, unânime,
sessão de 24 de fevereiro de 2011, da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF; 2101000.713, sessão de 19/08/2010,
unânime, da Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção do
CARF; CSRF/0106.085, unânime, sessão de 11 de novembro de 2008, da Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No caso desses autos, como se pode ver na tela abaixo obtida na Internet
(www.receita.fazenda.gov.br), a partir do código de acesso disponível na fl. 5,
destes autos, sequer se pode falar em irregularidade formal nas prorrogações do
MPF, pois este foi prorrogado validamente pela autoridade em duas
oportunidades, não tendo expirado por decurso de prazo:
(...)
Atente-se que a autoridade fiscal não está obrigada a notificar o contribuinte a
cada prorrogação do MPF, dentro do prazo de validade deste, pois quem está
obrigado a cumprir o prazo de prorrogação é o Delegado da Receita Federal do
Brasil, este que deve prorrogá-lo dentro do prazo, sob pena dele expirar. E, no
caso destes autos, o MPF foi validamente prorrogado, lembrando que a ciência do
mandado (e de suas prorrogações), por parte do contribuinte, deve ser feita via
internet, como se vê no art. 4o, parágrafo único, da Portaria RFB no 3.014/2011,
ou seja, não há falar em irregularidade por eventual notificação fora do prazo de
MPF regularmente prorrogado. O entendimento antes esposado pode ser visto,
por exemplo, no acórdão no 1402001.102, sessão de 04 de julho de 2012, que
restou assim ementado (excerto):
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
8
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal.
MPF.
PRORROGAÇÃO.
NÃO
ENTREGA
AO
CONTRIBUINTE
DO
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. EFEITO. A prorrogação de
procedimento fiscal regularmente cientificado ao contribuinte dá-se mediante
registro eletrônico disponível na internet, e não pela ciência ao fiscalizado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF São válidos os lançamentos de
contribuições decorrentes de autuação de IRPJ, cujo MPF foi aberto tão somente
para este tributo.
(...)
Indo mais além, como já dito, o MPF é ato de controle da Administração, que
autoriza a abertura do procedimento fiscal por parte do Auditor Fiscal da Receita
Federal, não sendo o instrumento hábil para quebrar a espontaneidade do
contribuinte, pois, para tanto, deve ainda o Auditor Fiscal cientificar o
contribuinte, no âmbito dos tributos internos, dos limites da ação fiscal, com
Termo próprio, intimando-o do objeto e dos períodos sob fiscalização, bem como
dos documentos que o contribuinte deve apresentar, como se pode ver no Termo
de Início de Fiscalização de fl. 5, destes autos, tudo em linha com o que reza o art.
7o, I e §§, do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito: Art. 7o O procedimento
fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto; II a apreensão de mercadorias, documentos
ou livros; III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos
nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente,
por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. (...)E, no caso destes autos, a autoridade fiscal em nenhum
momento deixou fluir in albis o prazo de sessenta dias do art. 7o, § 2o, do Decreto
no 70.235/72, no curso do procedimento fiscal, o que implica dizer que em
nenhum momento o contribuinte readquiriu a espontaneidade. Para tanto, veja-
se a seqüência de atos abaixo, do Termo Início até a ciência do lançamento: 1.
Termo de Início de Fiscalização notificado ao contribuinte em 13/07/2011 (fl. 5);
2. Termo de Reintimação notificado ao contribuinte em 25/08/2011(fl. 89); 3.
Termo de Constatação e Intimação Fiscal notificado ao contribuinte em
05/10/2011, no qual o contribuinte foi intimado a retificar sua DCTF do 2o
semestre de 2012, vinculando aos débitos todos os pagamentos efetivados, caso
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
9
não os tivesse utilizado para outra finalidade e desejasse que a fiscalização os
considerasse no cálculo dos valores devidos (fl. 99); 4. Termo de Continuação do
Procedimento Fiscal e Termo de Constatação e Intimação Fiscal, ambos
notificados ao contribuinte em 28/11/2011 (fls. 110 e 112); 5. Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal notificado ao contribuinte em 16/12/2011 (fl.
115);
6. Termo de Constatação e intimação Fiscal notificado ao contribuinte em
09/01/2012 (fl. 217); 7. Termo de Continuação do Procedimento Fiscal notificado
ao contribuinte em 24/02/2012 (fl. 220); 8. Termo de intimação Fiscal notificado
ao contribuinte em 20/03/2012 (fl. 226); 9. Ciência do lançamento ocorrida em
20/04/2012 (fls. 320 a 357).
Claramente o contribuinte jamais esteve espontâneo desde o início do
procedimento fiscal, pois a autoridade lançadora não deixou fluir o prazo de 60
dias sem qualquer ato que indicasse o prosseguimento dos trabalhos, intimando-o
seguidamente a apresentar documentos, confeccionando termos de constatação
e de prorrogação, tudo a indicar que o contribuinte não estava espontâneo
quando apresentou a DCTF em 11/10/2011, inclusive porque o fez em
atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal que lhe foi notificado
em 05/10/2011 (fl. 99), e, após, sempre a autoridade lançadora comunicou ao
fiscalizado do prosseguimento do procedimento, como já dito, jamais deixando
fluir o prazo de 60 dias sem qualquer ato de ofício. Repise-se que não se devem
confundir os atos de prorrogação do MPF com os atos de ofício perpetrados na
investigação fiscal, pois os primeiros servem apenas para controle da
Administração Fiscal e notificação ao fiscalizado de que está sob ação fiscal
conduzida por autoridade legalmente constituída, enquanto os segundos são os
efetivos atos do procedimento fiscal, que quebram a espontaneidade do sujeito
passivo e que poderão culminar com a autuação. Dessa forma, a retificação de
declaração no curso do procedimento fiscal, para a confissão de débitos novos,
não tem qualquer impacto no lançamento, como se pode ver pela inteligência da
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Com as razões acima, afastam-se os argumentos defensivos no tocante às
pretensas irregularidades nas prorrogações dos MPFs e reaquisição da
espontaneidade do sujeito passivo.

De acordo com a interpretação do relator do acórdão recorrido, o MPF é um mero
instrumento da Administração Fiscal para gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo também para notificar o contribuinte
que está sendo fiscalizado por autoridade regularmente constituída, sendo que eventuais falhas
em sua emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
10
Concordo com este entendimento. Não há sentido lógico ou jurídico que justifique a
nulidade de um lançamento - instituído e regulado por Lei - face a constatação de uma mera
infração administrativa, derivada de atos infralegais.
As irregularidades capazes de gerar nulidade do auto de infração são unicamente
aquelas previstas em Lei, mais precisamente, no artigo 10 do decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Da análise do auto de infração, verifica-se que todos os requisitos legais supra
encontram-se nele presentes, sendo perfeitamente possível ao interessado identificar com clareza
todos os elementos constitutivos do lançamento, como origem, valor do débito, juros, multa e
enquadramento legal.
Ademais, o próprio Decreto no 70.235/72 consigna, no seu artigo 60, regra segundo
a qual meras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade quando
puderem ser sanadas e não implicarem prejuízo ao sujeito passivo. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Por outro lado, no presente caso, o tema “recuperação da espontaneidade do
sujeito passivo” não é regulado por atos infralegais (e nem poderia, porque é circunstância que
afeta o lançamento tributário como um todo), mas sim pelo artigo 7o do Decreto no 70.235/72,
como bem apontado pelo acórdão recorrido, e, sob este aspecto, os prazos foram estritamente
observados, não havendo que se falar em reaquisição da espontaneidade que pudesse habilitar o
sujeito passivo à entrega da DECTF retificadora.
A propósito, o tema também foi objeto de Súmula no âmbito deste CARF:
Súmula CARF no 75
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
11
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante)

De mais a mais, a Súmula CARF no 171 (vinculante para o julgador administrativo)
diz textualmente que a constatação de irregularidades no MPF não acarreta a nulidade do
lançamento:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante)

Sendo assim, é de se negar provimento ao recurso quanto a este ponto.
O Recorrente insurge-se também contra a imposição da multa de ofício.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Não cabe no âmbito do contencioso administrativo valorar princípios
constitucionais com o fito de afastar a aplicação da lei tributária, até porque os
princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, ou mesmo ao órgão judicial
competente, não podendo se dizer que estejam direcionados à Administração
Tributária, pois esta se submete ao princípio da legalidade, não podendo se furtar
em aplicar a lei. Não pode a autoridade lançadora ou julgadora administrativa, por
exemplo, invocando princípios constitucionais, afastar a aplicação da lei tributária.
Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de
ofício). Ora, é cediço que somente os órgãos judiciais têm esse poder. E, no caso
específico do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão de cúpula do
contencioso administrativo tributário federal, tem aplicação o art. 62 de seu
Regimento Interno, que veda expressamente a declaração de
inconstitucionalidade de leis, tratados, acordos internacionais ou decreto, norma
regimental que tem sede no art. 26A do Decreto no 70.235/72, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009. E se as Turmas do CARF não têm tal poder, por óbvio os
órgãos de primeira instância, as Turma de Julgamento das DRJ, também não o
têm.
Veja-se, por relevante, que a multa aplicada tem sede no art. 44 da Lei no
9.430/96, não podendo a autoridade julgadora administrativa deixar de aplicar tal
comando
legal, fiando-se em pretensa violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, como dito pelo impugnante. Concluindo, o impugnante
combate a multa de ofício lançada a partir da pretensa ilegalidade do lançamento
do tributo, que estaria eivado de ilegalidade, pelas pretensas prorrogações
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
12
irregularidades do MPF. Em relação a tal argumento, já rejeitado nesse voto, nada
há o que aditar. Se se entendeu que as prorrogações dos MPFs eram regulares,
mantendo-se o lançamento dos tributos, obviamente que se mantém pelas
mesmas razões o lançamento do consectário, a multa de ofício.

Mais uma vez está com a razão o acórdão recorrido, a uma, porque a multa em
questão tem previsão legal no art. 44 da Lei no 9.430/96 e, a duas, porque é vedado ao CARF
discutir questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de sua cobrança, conforme reza a
Súmula no 2 deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, é de se negar provimento ao recurso também quanto ao ponto examinado.
O Recorrente sustenta que a retificação da DCTF gerou efeitos e os débitos
declarados tornaram-se exigíveis pelo Fisco, tanto assim que foram parcelados.
Igualmente não tem razão o Recorrente quanto ao argumento apresentado.
Como consta dos autos, ficou provado que inexistiu a reaquisição da
espontaneidade do sujeito passivo para a apresentação da DCTF retificadora entregue durante a
vigência do procedimento fiscal, a qual, por isso, não gera efeito modificativo do lançamento em
questão, exceto no que se refere à possibilidade de dedução/compensação no auto de infração de
valores eventualmente recolhidos em períodos-base coincidentes com os da autuação.
O assunto foi objeto da Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante)

Por fim, cumpre dizer as decisões administrativas sobre o tema juntadas no recurso
não tem qualquer aplicação ao presente caso face à ausência de base legal que lhes atribua a
eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.799 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724160/2012-98
13
estritamente vinculados às partes envolvidas naqueles litigios, não sendo passíveis de extensão a
esta lide administrativa.
Nesse quadro, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento
capaz de demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 559
DF CARF MF
Original